Tribunal: STF
Processo: AI 82659
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINARIA DE
COBRANÇA DE HONORARIOS DE AGRIMENSOR JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 128 E 535, II, DO CPC, E ARTS. 896 E 940 DO CC. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.